Tribunal: TJES
Processo: 5009841-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009841-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL JARDIM CAMBURI LTDA

AGRAVADO: LGM HOLDING LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que, em ação de despejo por falta de pagamento, determinou a desocupação de imóvel locado por instituição de ensino ao final do semestre letivo.

A agravante (locadora) pleiteia a desocupação imediata, alegando inadimplemento contumaz e má-fé da locatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a má-fé da locatária e o inadimplemento reiterado das obrigações contratuais são capazes de afastar a aplicação da norma especial que estabelece prazo mínimo para a desocupação de imóvel locado por estabelecimento de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A superveniência do julgamento colegiado do agravo interno sana eventual vício de nulidade da decisão monocrática por usurpação de competência.

4)
A regra disposta no § 2º do art. 63 da Lei nº 8.245/91, que determina que a desocupação de estabelecimento de ensino deve coincidir com o período de férias escolares e respeitar o prazo mínimo de seis meses, possui natureza cogente e visa proteger o corpo discente, que não pode ser abruptamente prejudicado pela rescisão contratual no curso do período letivo.

5)
O direito à educação dos alunos, terceiros de boa-fé na relação contratual, prevalece sobre o direito patrimonial do locador de reaver imediatamente o imóvel, ainda que diante do inadimplemento e da má-fé da instituição locatária.

6)
Os prejuízos materiais sofridos pela locadora, decorrentes da falta de pagamento, devem ser objeto de reparação em via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A norma especial prevista no § 2º do art. 63 da Lei nº 8.245/91, que estabelece prazo mínimo de seis meses e a coincidência com as férias escolares para a desocupação de imóvel por instituição de ensino, deve ser observada de forma cogente, ainda que a ação de despejo seja fundada em inadimplemento contumaz e má-fé da locatária, porquanto a finalidade da norma é a proteção do corpo discente, cujo direito à educação prevalece sobre o interesse patrimonial do locador.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 63, § 2º; CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 568/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão monocrática que manteve o prazo para desocupação de imóvel locado por instituição de ensino para o final do semestre letivo, mesmo diante de alegações de inadimplemento contumaz e má-fé por parte da locatária.

Confira-se o inteiro teor da decisão monocrática objurgada:

“
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende, Sociedade Educacional Jardim Camburi Ltda (Id. 14379896), ver reformada a decisão (Id. 67504286) que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu parcialmente os pedidos, para determinar o despejo dos agravados ao final do segundo semestre letivo de 2025.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) necessidade de concessão de prazo menor para a desocupação do imóvel, visto que o inadimplemento perdura por mais de seis meses, evidenciando a má-fé dos agravados; ii) existência de sede alternativa para a instituição de ensino agravada (FAVIVA), o que afastaria qualquer prejuízo com a desocupação imediata, ao passo que a manutenção da posse gera graves prejuízos à agravante, que também é instituição de ensino e necessita do espaço para as atividades, inclusive com alunos com necessidades educacionais específicas.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que as razões recursais contrariam entendimento dominante desta Corte, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com espeque no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Cinge-se a controvérsia, pois, à possibilidade de flexibilização do prazo mínimo para desocupação de imóvel locado por instituição de ensino, em caso de despejo por falta de pagamento, diante da alegação de má-fé contratual e abuso de direito pela locatária.

A agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau que, ao aplicar a regra especial prevista na Lei do Inquilinato, determinou a desocupação do imóvel somente ao final do semestre letivo, argumentando, em suma, que a conduta reiteradamente inadimplente e de má-fé da locatária afastaria a incidência da norma protetiva.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

O legislador, ao tratar do despejo de estabelecimentos de ensino, estabeleceu regra específica e cogente, tendente a resguardar o interesse público e a continuidade das atividades educacionais, em proteção ao corpo discente, que não pode ser abruptamente prejudicado pela rescisão do contrato de locação no curso do período letivo.

Nesse sentido, § 2º do art. 63 da Lei nº 8.245/91 erige o respeito ao prazo mínimo de 6 meses e a coincidência com o período de férias escolares, a saber:

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes

[...]

§ 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.”

Ainda seja a conduta dos agravados, de fato, reprovável e configure grave violação aos deveres contratuais da probidade e da boa-fé, a norma em comento não estabelece exceções para aplicabilidade em casos de inadimplemento qualificado pela má-fé.

A ratio legis da referida disposição é a proteção de terceiros de boa-fé – os alunos –, cujo direito à educação prevalece, nesse particular, sobre o direito patrimonial do locador de reaver imediatamente o imóvel.

Sob esse prisma, a jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que a norma especial visa à proteção do interesse dos estudantes, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRAZO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA DESOCUPAÇÃO . DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art . 63, § 2º, da mesma Lei nº 8.245/91, ressalta expressamente que “tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares”, o que não foi observado no caso vertente. 2. Assim, embora presente a plausibilidade jurídica da pretensão autoral e até mesmo o risco de dano pelo efeito multiplicador do inadimplemento em questão, não há como manter incólume a decisão agravada que não observou o prazo mínimo de 06 (seis) meses para a desocupação do imóvel onde funciona uma creche . 3. Agravo de Instrumento provido em parte, para determinar a observância do disposto no art. 63, § 2º, da Lei nº 8.245/91 para fins de desocupação do imóvel objeto da lide . Vitória, 21 de maio de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001504-20.2024.8 .08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO . NECESSIDADE DE COICINDÊNCIA COM O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO PROVIDO. 1. O magistrado de origem, em 25 de setembro de 2023, determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória de imóvel em 15 (quinze) dias, autorizando o uso de força policial e de arrombamento para o cumprimento da ordem . 2. Segundo inteligência do artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, tratando-se de ação de despejo ajuizada em desfavor de estabelecimento de ensino, "o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares". 3 . O prazo estipulado pelo togado singular para que os agravantes desocupem o imóvel locado, além de exíguo por demais, contradita com o preceptivo supra, já que não respeita a determinação de coincidência com as férias escolares, que, como notório, passam-se em parte dos meses de julho e dezembro e no mês de janeiro. 4. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011436-66 .2023.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Desse modo, a decisão do juízo de origem, que ponderou os interesses em conflito e determinou a desocupação em prazo mínimo que coincide com o período de férias escolares, mostra-se razoável e alinhada à finalidade da lei, minimizando o impacto sobre o corpo discente, sem, contudo, perpetuar a posse injusta do imóvel.

As alegações de má-fé e os prejuízos materiais sofridos pela agravante devem ser objeto de reparação em via própria, por meio da cobrança dos aluguéis e encargos em atraso, acrescidos das multas e penalidades contratuais, não sendo suficientes para afastar a norma de ordem pública que rege o prazo para o despejo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intimem-se. Publique-se na íntegra. Preclusas as vias recursais, arquive-se.
”

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por usurpação de competência do órgão colegiado, é cediço que o julgamento do agravo interno supera eventual vício, uma vez que a matéria é devolvida ao conhecimento da Câmara.

Ademais, no que tange aos supostos vícios de motivação, a decisão expôs de forma clara os fundamentos que levaram à manutenção do prazo de desocupação, centrados na proteção do corpo discente, em conformidade com o § 2º do art. 63 da Lei nº 8.245/91, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Vencidos esses pontos, o legislador, ao disciplinar o despejo de estabelecimentos de ensino, estabeleceu regra específica e cogente, com o fito de resguardar o interesse público e a continuidade das atividades educacionais.

Nesse sentido, o § 2º do art. 63 da Lei nº 8.245/91 erige o respeito ao prazo mínimo de 6 (seis) meses e a coincidência com o período de férias escolares.

Ainda que a conduta dos agravados seja, de fato, reprovável e configure grave violação aos deveres contratuais da probidade e da boa-fé, a norma em comento não estabelece exceções para aplicabilidade em casos de inadimplemento qualificado pela má-fé.
A
ratio legis
da referida disposição é a proteção de terceiros de boa-fé – os alunos –, cujo direito à educação prevalece, nesse particular, sobre o direito patrimonial do locador de reaver imediatamente o imóvel.

O corpo discente não pode ser abruptamente prejudicado pela rescisão do contrato de locação no curso do período letivo.

Sob esse prisma, a jurisprudência desta Corte citada no
decisum
converge no sentido de que a norma especial visa à proteção do interesse dos estudantes.

Desse modo, a decisão do juízo de origem, que ponderou os interesses em conflito e determinou a desocupação em prazo que coincide com o período de férias escolares, mostra-se razoável e alinhada à finalidade da lei, minimizando o impacto sobre o corpo discente.

As alegações de má-fé, a existência de sede alternativa e os prejuízos materiais sofridos pela agravante devem ser objeto de reparação em via própria, por meio da cobrança dos aluguéis e encargos em atraso, acrescidos das multas e penalidades contratuais, não sendo suficientes para afastar a norma de ordem pública que rege o prazo para o despejo de instituição de ensino.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões